Tribunal: TJDFT
Processo: 0768927-20.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0768927-20.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANGELA OLIVEIRA DOS REIS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de pedido de reconsideração apresentado por ANGELA OLIVEIRA DOS REIS contra decisão de indeferimento da tutela recursal que tem por objeto o fornecimento de TRANSPORTE PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. Alega a recorrente que é portadora de doença renal crônica em seu estágio G5, o grau mais elevado da doença, indicando a falência renal. Neste estágio são sintomas comuns: náuseas, vômitos, descontrole de pressão e arritmia cardíaca, fatores que oferecem risco ao portador da doença. Ainda, sustenta que a recorrente preenche todos os requisitos previstos no Decreto Distrital no. 46.024, de 12/07/2024, que criou o serviço de transporte público complementar para o tratamento de hemodiálise, regulamentada pela Portaria no. 426, publicada em 16/09/2024, de modo que não há motivos para a não concessão do benefício. Requer a reconsideração da decisão para concessão da antecipação da tutela de urgência recursal para que Distrito Federal forneça o transporte para hemodiálise, no prazo razoável. É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso dos autos, o relatório médico (ID 64223762- Pág.1/2) não apontou excepcionalidade a justificar o deferimento da medida. Ademais, não foram juntados novos documentos demonstrando qualquer modificação no quadro clínico da recorrente a permitir o deferimento de tutela de urgência. Ainda, com a recente publicação da Portaria que dispõe sobre as diretrizes para o Serviço de Transporte Público Complementar para Tratamento de Hemodiálise, os usuários com Doença Renal Crônica (DRC) que necessitem do transporte, serão regulados e agendados, conforme os critérios e prioridades adotados pela Secretaria de Saúde/DF, devendo a intervenção do Poder Judiciário no oferecimento do serviço público de saúde somente ocorrer em hipóteses excepcionais, o que não restou demonstrado. Assim, INDEFIRO o pedido de reconsideração de tutela de urgência recursal. Intimem-se. Após, ao Ministério Público para parecer. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito